Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. BUSCA DE TRATAMENTO HOSPITALAR EM PERÍODO ACENTUADO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID 19). NÃO INTERNAÇÃO. ALEGADO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. INSUBSISTENTES OS ALEGADOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Danos extrapatrimoniais centrados na não internação da paciente em rede pública hospitalar distrital quando estava acometida dos sintomas decorrentes da pandemia do Covid-19.

II. Atendimentos realizados de acordo com os protocolos médicos no período inicial da pandemia.

III. Relatório médico descarta o nexo causal ao alegado agravamento e/ou sequelas do estado de saúde da paciente (preexistência de comorbidades).

IV. Responsabilidade civil por ato omissivo, fundamentada na teoria da culpa administrativa, demanda a comprovação de falta ou de prestação inadequada de serviço público. Inocorrência no caso concreto.

V. Não configurados a responsabilidade civil do Poder Público e do consequente dever de reparar os alegados danos extrapatrimoniais (Código Civil, art. 12 e 186).

VI. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa. Mantida a gratuidade da justiça.

VII. Recurso conhecido e não provido.